Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719963-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTINA MARY MATOS DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CRISTINA MARY MATOS DOS SANTOS contra ato do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual foi indeferido o pedido de restabelecimento de pensão por morte vitalícia formulado pela ora Impetrante. Afirma a Impetrante que manteve união estável com o Sr. Paulo Wilson Guaraciaba, servidor público do Distrito Federal, durante o período de 1987 a 1992. Destaca que o Sr. Paulo Wilson Guaraciaba era separado de fato da Sra. Teresa Sartório, sua ex-esposa, desde 09/01/1988, motivo pelo qual não havia qualquer impedimento para a configuração da união estável. Alega que, após o óbito do Sr. Paulo Wilson Guaraciaba, em 1992, habilitou-se junto ao Distrito Federal para o fim de receber pensão por morte, pois era sua companheira ao tempo de seu falecimento. Diz que “Naquela ocasião, o Distrito Federal entendeu que a Impetrante tinha o direito comprovado, uma vez que atendeu aos requisitos legais, demonstrando sua união bem como sua relação de dependência e concedeu a pensão a então companheira do de cujus, pelo período de 1992 a 1997” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 4). Sustenta que “A então ex-cônjuge do falecido TERESA SARTÓRIO, de má-fé, ocultou sua situação de SEPARADA DE FATO, fraudou o órgão pagador e requereu que à verdadeira companheira fosse retirado o benefício da pensão, sob o argumento de não haver união estável e sim concubinato” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 4). Afirma que “Para tanto, TERESA SARTÓRIO interpôs ação judicial em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de CRISTINA MARY com o intuito de anular o ato administrativo que concedeu a pensão para a companheira, ora Impetrante e desconstituir o vínculo de dependência entre Impetrante e falecido” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 4). Esclarece que, na mencionada demanda judicial, foi determinada sua exclusão do pagamento da pensão por morte, por ausência de sua designação como companheira do de cujus perante a Administração Pública, motivo pelo qual foi determinado ao IPREV/DF que cancelasse o pagamento da pensão vitalícia à ora Impetrante, o que de fato aconteceu em 1997. Assevera que “na ação judicial que interpôs em face do DISTRITO FEDERAL e de CRISTINA MARY, a ex-cônjuge do falecido TERESA SARTÓRIO omitiu informações à justiça quanto ao seu estado de SEPARADA DE FATO, HÁ ANOS, se fazendo passar por casada. A então ex-cônjuge não mediu esforços para retirar tudo da companheira de seu ex-marido, utilizando-se de meios ardis e inescrupulosos para afirmar uma condição de casada que já não subsistia” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 5). Aduz que “a Impetrante conseguiu provar, através de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM, que tramitou perante a 6a Vara de Família de Brasília/DF, sob o n. 2004.01.1.081297-2, que realmente tinha UNIÃO ESTÁVEL com o falecido no período de 1990 a 1992, quando ocorreu o óbito” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 9). Argumenta que, diante do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a sua união estável com o falecido servidor público distrital, requereu ao IPREV/DF o restabelecimento da pensão por morte, o que restou indeferido sob o argumento de que o reconhecimento da união estável não afasta a existência de casamento anterior válido. Defende que, no momento do óbito do servidor, existia apenas a união estável, já que ele estava separado de fato de sua ex-esposa há anos. Diz que “realmente somente a companheira CRISTINA MARY, que com o falecido tinha uma UNIÃO ESTÁVEL, tudo provado administrativamente, inclusive com testemunhas, poderia ter recebido a pensão, uma vez que o falecido era SEPARADO DE FATO e sua ex-cônjuge já recebia os alimentos fixados judicialmente” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Por fim, requer a concessão de liminar, para “determinar ao Diretor Presidente, representante legal do IPREV/DF, que realize de imediato o pagamento mensal de pensão vitalícia por morte de PAULO WILSON GUARACIABA a CRISTINA MARY MATOS DOS SANTOS, uma vez que o Reconhecimento de União Estável transitou em julgado em 27/11/2020” (Doc. Num. 26704829 - Pág. 42), com o cancelamento imediato da pensão por morte concedida à Sra. Teresa Sartório. No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 26704830 a 26704964. Por meio do despacho de ID Num. 26836362, foi deferido o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Impetrante, bem como foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a Impetrante instruísse o Mandado de Segurança com a cópia integral dos documentos essenciais ao julgamento do writ, sob pena de indeferimento da inicial. Em atenção à referida determinação, a ora Impetrante colacionou aos autos os documentos de ID Num. 27506284 a 27508398. Por meio do despacho de ID Num. 27548958, o Desembargador Teófilo Caetano, Relator eventual de acordo com art. 90 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determinou que as Autoridades Coatoras prestassem as informações para que, após, houvesse a análise da liminar pleiteada. As informações foram prestadas pela Autoridade coatora (Doc. Num. 28213391). O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, requerendo sua exclusão do Feito (Doc. Num. 28430575). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que, a princípio, a negativa de pagamento da pensão por morte à ora Impetrante se deu com base em decisão judicial desta eg. Corte de Justiça já acobertada pelo manto da coisa julgada. Com efeito, verifica-se que, no bojo da Ação de Conhecimento, Feito no 9088/92, ajuizada por Teresa Sartório Guaraciaba, suposta viúva do de cujus, em desfavor da ora Impetrante e do Distrito Federal (Doc. Num. 27508398 - Págs. 8/18), tendo como objeto a exclusão do pagamento de pensão vitalícia à Impetrante, os pedidos foram julgados procedentes para, em suma, “a) desconstituir o vínculo de dependência da Ré Cristina Mary Matos dos Santos, com relação ao de cujus e declarar que ela não faz jus à pensão vitalícia deixada por morte de Paulo Wilson Guaraciaba; b) tornar sem efeito o ato que concedeu à aludida Ré o direito de perceber a pensão vitalícia” (Doc. Num. 27508398 - Pág. 33 – grifei). Ademais, este eg. Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra do eminente Desembargador Paulo Evandro, manteve a r. sentença, conforme ementa a seguir transcrita: “CONCUBINATO. PENSÃO DEIXADA PELO ‘DE CUJUS’. PESSOA NÃO DESIGNADA. Não tendo sido designada para receber a pensão deixada pelo ‘de cujus’, não faz a ela jus a pessoa que disse ter sido sua companheira, quando em vida, naturalmente” (Doc. Num. 27508398 - Pág. 34). Destarte, o eminente Desembargador Paulo Evandro lastreou suas conclusões no fundamento, em síntese, de que “mesmo que ficasse comprovada a convivência more uxório entre o de cujus, quando em vida, e a ré Cristina Mary, não foi esta indicada por ele para receber a pensão junto ao Governo do Distrito Federal e permanecendo o estado de casado entre o falecido e a autora, a esta é devida a pensão deixada” (Doc. Num. 27508398 - Pág. 48), motivo pelo qual manteve a r. sentença, reconhecendo, portanto, que a Impetrante não fazia jus ao recebimento da pensão por morte. Nessa toada, após o trânsito em julgado do referido acórdão, o órgão público responsável determinou que a Impetrante não mais figurasse como dependente do de cujus para fins de recebimento da pensão por morte, razão pela qual desde o ano de 1997 a Impetrante não mais recebe a referida pensão, conforme ela mesma afirma em sua petição inicial. Ocorre que a ora Impetrante ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, Feito no 2004.01.1.081297-2, no bojo do qual foi reconhecida a existência de união estável entre a Impetrante e o Sr. Paulo Wilson Guaraciaba entre 1990 até 08/09/1992, data de seu falecimento. Confira-se, por oportuno, a respetiva ementa do julgado: “UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. 1 - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi julgada e da qual não caiba recurso (CPC, art. 301, § 3o). Se as ações têm pedidos diversos, não há coisa julgada. E os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 469, I, CPC). 2 - Comprovada a união estável deve se reconhecê-la. 3 - Apelação provida” (Acórdão 464614, 20040110812972APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2010, publicado no DJE: 25/11/2010. Pág.: 293) Dessa forma, após o trânsito em julgado do referido acórdão, a ora Impetrante requereu em sede administrativa o reestabelecimento do pagamento da pensão por morte, o que restou indeferido pelo IPREV/DF, sob o fundamento, em suma, de que “a interessada já possui em seu desfavor, decisão judicial transitada em julgado, APC 32.403, no sentido de não fazer jus ao benefício previdenciário – pensão por morte. O processo judicial 2004.01.1081297-2 ao declarar a união estável com o ex-servidor preservou a coisa julgada anterior e não tratou de concessão do benefício previdenciário” (Doc. Num. 26704855 - Pág. 4). Nesse descortino, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, entendo que a decisão do IPREV/DF não se reveste de ilegalidade aparente ou notória, pois foi lastreada em acórdão transitado em julgado deste Tribunal de Justiça, o qual, anteriormente, já havia declarado que a ora Impetrante não fazia jus ao recebimento de pensão por morte do servidor Sr. Paulo Wilson Guaraciaba. Sendo assim, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, não convence, num primeiro momento, a alegação da Impetrante no sentido de que deve haver o pronto reestabelecimento da pensão por morte, tendo em vista que tal providência, ao que tudo indica, poderia afrontar a autoridade da coisa julgada formada na Ação de Conhecimento no 9088/92. Não bastasse isso, o imediato pagamento da pensão por morte à Impetrante geraria como consequência lógica e necessária a diminuição ou até mesmo a exclusão da pensão por morte recebida pela Sr. Teresa Sartório, suposta viúva do de cujus, a qual nem sequer figura no polo passivo da presente demanda, sendo, portanto, totalmente temerária a concessão da liminar pleiteada, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, não se vislumbra risco de dano grave, já que, conforme afirma a própria Impetrante, não há o recebimento da pensão por morte desde o ano de 1997, o que demonstra, a princípio, que a Impetrante sobrevive sem o recebimento de tais valores desde então, não sendo, portanto, valores necessários e imprescindíveis à sua subsistência. Nesse diapasão, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão, notadamente a relevância da fundamentação. Por fim, eventuais alegações acerca de ilegitimidade passiva ou formação de litisconsórcio passivo necessário serão objeto de análise por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Deixo de determinar a notificação da autoridade coatora para prestar as informações, tendo em vista que tal providência já foi adotada. Igualmente, deixo de determinar a ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF (art. 7o, II, da Lei 12.016/09), tendo em vista que o Distrito Federal já compareceu aos autos (Doc. Num. 28213391) e, até mesmo, requereu sua inclusão como litisconsorte passivo, o que defiro. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador